Tribunal: TJSP
Processo: 1008147-24.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos material e moral – Fraude em meio bancário – Inicial que traz relato de pretensão à portabilidade/refinanciamento de empréstimo mantido com outra instituição, sendo contratado, ao final, novo mútuo desta vez com o requerido – Alegação de vício na contratação – Autor que efetuou todas as tratativas de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos material e moral – Fraude em meio bancário – Inicial que traz relato de pretensão à portabilidade/refinanciamento de empréstimo mantido com outra instituição, sendo contratado, ao final, novo mútuo desta vez com o requerido – Alegação de vício na contratação – Autor que efetuou todas as tratativas de portabilidade por whats app acreditando tratar-se de correspondente bancário - Empréstimo consignado celebrado por meio eletrônico através de selfie e assinatura digital – Disponibilização de crédito em conta corrente de titularidade do autor mantida junto ao Banco Bradesco – Alegação de que a conta foi aberta indevidamente em seu nome – Banco réu que não tinha como saber sobre a licitude da abertura da conta, sendo que o Banco Bradesco não figura no pólo passivo – Autor que não nega o acesso ao link enviado pelo suposto correspondente bancário e adere ao contrato - Não demonstração de qualquer participação do banco-réu na fraude perpetrada por terceiros – Regularidade do instrumento – Ausência de nexo causal entre a prestação dos serviços e a fraude sofrida pelo autor – Recurso provido para julgar improcedente a ação.